Tribunal: TJES
Processo: 5001929-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001929-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: H. D. A. B.

AGRAVADO: UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. SOMATROPINA. EXCLUSÃO CONTRATUAL E LEGAL DE COBERTURA. NEGATIVA LÍCITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação para fornecimento de medicamentos cumulada com pedido de tutela de urgência antecipada, indeferiu medida liminar para compelir operadoras de plano de saúde a fornecerem o fármaco Somatropina, prescrito para tratamento de puberdade precoce. A agravante sustenta que o medicamento é essencial e que foram preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a negativa de cobertura, por plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar prescrito para tratamento não oncológico, diante de expressa exclusão legal e contratual prevista na Lei nº 9.656/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.656/1998, em seu art. 10, VI, exclui da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, exceto nas hipóteses de antineoplásicos orais (e correlatos), medicamentos administrados em regime de home care e aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim.

O medicamento Somatropina, utilizado no tratamento de puberdade precoce, é de administração domiciliar e não se enquadra nas exceções legais, inexistindo obrigação de custeio por parte das operadoras.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a licitude da negativa de cobertura de medicamentos de uso domiciliar fora das hipóteses legalmente previstas, preservando o equilíbrio contratual e a mutualidade no sistema de saúde suplementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É lícita a negativa de cobertura, por plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar que não se enquadre nas exceções do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998.

O custeio de tratamento não oncológico com fármaco de administração domiciliar, fora das hipóteses previstas em lei e no rol da ANS, não pode ser imposto às operadoras de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; art. 12, I, “c”, e II, “g”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.547.650/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.12.2024, DJEN 09.12.2024; STJ, REsp 2.185.294/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 31.03.2025, DJEN 03.04.2025; STJ, AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 29.11.2022, DJe 09.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001929-13.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: H. D. A. B. (MENOR REPRESENTADA POR EVELYN BORGES DE ASSIS BOLONHA)

AGRAVADAS: UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE e UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que H. D. A. B., menor representada por Evelyn Borges de Assis Bolonha, interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida no id 12148512, na qual o MM. Juiz
a quo
, em “
Ação para Fornecimento de Medicamentos c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
” ajuizada em face Unimed Macaé Cooperativa de Assistência à Saúde e Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 12148510) a ora Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que a “Somatropina”, fármaco indicado pelo por profissional Médico que a acompanha para tratamento de puberdade precoce, possui caráter essencial e, ainda, que comprovou os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência requerida na petição inicial.

Com a devida vênia da Agravante, o recurso não é capaz de prosperar, já que a negativa das Agravadas ao fornecimento do medicamento encontra amparo legal, isto é, o art. 10, VI, da Lei n.º 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), que assim prescreve:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...);

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

Como o medicamento buscado pela Agravante é de inequívoco tratamento domiciliar e não se enquadra nas alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II do art. 12 da Lei dos Planos de Saúde (relativos a tratamento oncológico antineoplásico), não há como obrigar as Agravadas a fornecê-lo, conclusão esta, aliás, que encontra amparo no entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a exemplo do seguinte julgado:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DE CRESCIMENTO. MEDICAMENTO. SOMATROPINA. USO DOMICILIAR. NEGATIVA LÍCITA DE COBERTURA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "
É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)
" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). 2.
No caso em exame, o medicamento somatropina não se inclui nas hipóteses de inclusão legal de cobertura de medicamento de uso domiciliar, razão pela qual, em não se tratando de medicamento de administração intravenosa, a recusa de custeio ao tratamento, por parte do plano de saúde, não pode ser considerada abusiva
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.547.650/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024). (Sem grifo no original).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA. 1. Ação de obrigação de fazer. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Precedentes. 3.
É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Precedentes
. 4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 2.185.294/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025). (Sem grifo no original).

Em recente julgado de minha relatoria também segui a orientação do STJ, como se vê no aresto cuja ementa peço vênia para citar:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPORTADO À BASE DE CANABIDIOL. TRATAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu liminar em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo beneficiário, determinando o fornecimento do medicamento Canabidiol FamaUSA 200 mg/ml, ou, alternativamente, o repasse do valor correspondente ao tratamento. O pedido originário buscava assegurar o fornecimento do fármaco para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), com autorização excepcional da ANVISA para importação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se é legítima a exclusão contratual e legal da cobertura de medicamentos importados sem registro na ANVISA e destinados a tratamento domiciliar, não oncológico; (ii) estabelecer se o fornecimento de medicamento à base de canabidiol, autorizado para importação pela ANVISA, pode ser compelido à operadora de saúde, à luz do equilíbrio contratual e das balizas normativas do setor. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 9.656/1998, em seu art. 10, VI, exclui expressamente da cobertura obrigatória dos planos de saúde os medicamentos para tratamento domiciliar, salvo exceções específicas, como medicamentos antineoplásicos orais e aqueles utilizados em regime de home care, além dos incluídos no rol da ANS para esse fim. O fato de o medicamento possuir autorização excepcional para importação pela ANVISA não altera sua natureza jurídica nem cria obrigação de custeio pela operadora, especialmente quando não há registro sanitário regular no país, conforme já decidido pelo STJ (REsp nº 1.692.938/SP). Obrigar o custeio de medicamentos expressamente excluídos por lei e contrato afronta o princípio do pacta sunt servanda e coloca em risco o equilíbrio econômico-financeiro do contrato coletivo, prejudicando a mutualidade que sustenta o sistema de saúde suplementar. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal (TJES) afirma a legalidade da negativa de cobertura em hipóteses como a presente, em respeito às limitações legais e regulamentares vigentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (Agravo de Instrumento n.º 5019411-08.2024.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 11.06.2025).

Assim, porque a negativa das Agravadas em fornecer o medicamento solicitado pela Agravante é lícita e amparada em expressa previsão legal, a conclusão,
data maxima venia
, é pelo não provimento do presente Agravo de Instrumento.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Declaro-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo.

Acompanho o Voto do eminente Relator.